Tribunal: TJMT
Processo: 0010711-44.2015.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010711-44.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIMAR SILVA DE MORAES (VÍTIMA), LUCILA DA SILVA - CPF: 014.783.301-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WALISON DA SILVA (APELANTE), MONIQUE CRISTINA DA SILVA - CPF: 052.726.471-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0010711-44.2015.8.11.0006

APELANTE: LUCILA DA SILVA, WALISON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RESISTÊNCIA – RECURSOS DA DEFESA – DENÚNCIA PARCIALEMNTE PROCEDENTE – CRIME REMANESCENTE – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PROVIMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO PROVIDO – EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP).

Julgada parcialmente procedente a denúncia, deve ser cassada a sentença que condenou os réus, ora apelantes, pelo crime de resistência, a fim de que os autos sejam remetidos ao Órgão Ministerial para possibilitar a aplicação do benefício previsto no artigo 89 da Lei nº 9.099/1995.

O enunciado nº 337, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe: "É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva".

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0010711-44.2015.8.11.0006

APELANTE: LUCILA DA SILVA, WALISON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
LUCILA DA SILVA e WALISON DA SILVA
buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal nº 0711-44.2015.811.0006, código 193914, que os condenou, respectivamente, às penas de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 329, do Código Penal.

A apelante
LUCILA DA SILVA
arguiu preliminar de nulidade da sentença, em face da ausência de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, ao argumento de que com a absolvição em relação ao delito do art. 129, § 9º do Código Penal, os autos deveriam ser remetido ao Juizado Especial Criminal, para que o órgão acusador verificasse a possibilidade de oferecer transação penal ou benefício da suspensão condicional do processo à apelante, nos termos do art. 383, §1º do CPP.

Ainda, postula pela absolvição, sob o argumento de ausência de provas robustas para embasar a condenação pelo delito de resistência.

O apelante
WALISON DA SILVA
alega a ausência de provas idôneas para sustentar a condenação. Subsidiariamente aduz que o documento utilizado pelo magistrado para reconhecer a agravante da reincidência não é hábil e idôneo para comprovar seu caráter de reincidente, devendo ser afastada a respectiva agravante.

Nas contrarrazões a acusação pugna pelo não-provimento dos recursos (id. 66979125 e 66979126).

O
parecer, da lavra do Procurador de Justiça – Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino é pelo desprovimento do apelo
(id. 71910464).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de março de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021